Tribunal: TJES
Processo: 0004211-18.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004211-18.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO ROGERIO FABRES PEDROTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO COM RESULTADO MORTE. ART. 32, §§ 1º-A E 2º, DA LEI Nº 9.605/98. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE LAUDO NECROSCÓPICO. PALAVRA DA VÍTIMA EM FASE POLICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EMENDATIO LIBELLI. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de maus-tratos a animal doméstico (gata de estimação da companheira), com resultado morte, no contexto de violência doméstica, à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 14 dias-multa.

2. Consta da denúncia que, em 09/06/2021, no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o réu teria estrangulado a gata da companheira até a morte, em meio a episódio de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:

(i) verificar a existência de provas suficientes para a condenação;

(ii) analisar a possibilidade de desclassificação da infração penal;

(iii) avaliar eventual redução da pena e fixação de regime prisional mais brando;

(iv) examinar o pedido de gratuidade da justiça e arbitramento de honorários à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade está comprovada por meio de boletim unificado, fotografias do animal morto e declarações colhidas nos autos. A ausência de laudo necroscópico não inviabiliza a condenação, dada a existência de outros elementos probatórios aptos a comprovar o delito, nos termos da jurisprudência pacífica.

5. A autoria também se encontra comprovada pelo conjunto harmônico de provas, especialmente a declaração da vítima em sede policial, os relatos dos policiais militares e a confissão extrajudicial do réu.

6. A aplicação do art. 383 do CPP (
emendatio libelli
) foi adequada, visto que não houve alteração fática, mas apenas enquadramento jurídico mais gravoso em face do resultado morte e do tipo penal específico aplicável a cães e gatos (Lei 14.064/2020).

7. A dosimetria da pena seguiu os parâmetros legais, sendo reconhecida a reincidência e aplicada a causa de aumento na menor fração. O regime semiaberto foi corretamente fixado com base na reincidência e na pena definitiva entre 1 e 4 anos, nos termos do art. 33 do CP.

8. A análise da gratuidade da justiça deve ocorrer na fase de execução penal. Quanto aos honorários da defensora dativa, foram fixados no valor de R$ 1.000,00, conforme dispõe o art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004211-18.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDIO ROGERIO FABRES PEDROTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DHENIS MONTEIRO DA SILVA - ES29207-A, LETICIA FRANCA MATIELLO - ES18294-A

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
CLAUDIO ROGÉRIO FABRES PEDROTI
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (id 14066716), que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
maus-tratos a animal doméstico com resultado morte
(art. 32, §§ 1º-A e 2º, da Lei nº 9.605/98), à pena de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial
semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa
(valorados unitariamente em 1/30 do salário mínimo).

Em suas razões recursais (id 14066729), a defesa alega, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação. Sustenta a
ausência de comprovação da autoria
e materialidade
, ao argumento de que a condenação se amparou exclusivamente no depoimento de testemunha que não presenciou os fatos e não foi ouvida em juízo, violando o contraditório, bem como, a não realizado laudo pericial para comprovar a causa da morte do animal.

Requer, assim, a
absolvição
com base no princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, V e VII, do CPP) e, subsidiariamente, a
desclassificação do delito
, a
redução da pena
e

a fixação de
regime inicial aberto.

Por fim, a concessão da gratuidade da justiça
e o arbitramento de
honorários advocatícios
em favor da defensora dativa.

Sobre os fatos
,
narra a denúncia que, no dia 09 de junho de 2021, no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto, praticou vias de fato contra sua companheira Luzia Helena Rangel Carvalho, a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, além de ter praticado maus-tratos contra um animal doméstico (uma gata de estimação da vítima), estrangulando-a até a morte.

Consta, ainda, que vítima e o acusado conviviam maritalmente há cerca de um ano e meio, em relacionamento descrito como conturbado e marcado por episódios anteriores de violência doméstica, sendo o denunciado usuário de bebidas alcoólicas e drogas.

O Juízo de primeiro grau, antes da sentença, declarou extinta a punibilidade das infrações penais de ameaça e vias de fato, em razão da prescrição, prosseguindo-se a ação penal apenas em relação ao crime de maus-tratos a animal. Ao final, o Magistrado, aplicando a
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), condenou o réu pelo crime de maus-tratos qualificado pelo resultado morte (art. 32, §§ 1º-A e 2º, da Lei nº 9.605/98).

Feitos esses esclarecimentos
,
verifico que a
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado n.º 45167415, pelas fotografias do animal morto, que registram o corpo do gato com grande quantidade de sangue ao redor, e demais documentos acostados aos autos.

Importa destacar que a ausência de laudo necroscópico não impede o reconhecimento da materialidade, desde que existam outros meios de prova idôneos que, de forma segura, demonstrem a ocorrência do fato típico, podendo a perícia ser suprida quando inviável ou desnecessária.

Na hipótese, trata-se de maus-tratos a animal (cão ou gato), em ambiente doméstico, com resultado morte, situação na qual: o
dano materialmente perceptível
(morte do animal) é, em regra, facilmente constatável por leigos, inclusive pelos próprios agentes públicos que atendem a ocorrência; frequentemente, a causa da morte
se revela pela própria dinâmica dos fatos descrita
pelas testemunhas e pela vítima (por exemplo, agressões físicas diretamente observadas, uso de instrumento contundente, entre outras circunstâncias semelhante); e não raras vezes, não há mais disponibilidade do corpo do animal para exame necroscópico, seja porque já foi sepultado, seja porque o tempo decorrido inviabiliza análise útil.

Nessas circunstâncias específicas,
mostra-se dispensável, no
presente caso
,
a realização de laudo necroscópico, porquanto a materialidade delitiva e o nexo entre a conduta e a morte do animal estão comprovados com segurança por meio do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Com relação à
autoria
, a versão defensiva apresentada em juízo – no sentido de que o animal teria sido atropelado e que o réu não o matou – foi expressamente afastada pelo julgador de origem, por não encontrar suporte nos demais elementos probatórios.

Com efeito, a vítima,
Luzia Helena Rangel Carvalho
, embora falecida antes da audiência de instrução e julgamento, declarou à autoridade policial que o réu estrangulara a gata até a morte e que ele a ameaçara dizendo que a mataria "
da mesma forma que matou a gata
".

Além disso, os policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência,
Celso Geraldo Ringuier
e
Luiz Carlos Bento Vieira,
relataram, em juízo que, ao chegarem no local, constataram que a gata estava morta, com bastante sangue ao redor, e que o acusado se encontrava sujo de sangue, tendo o mesmo confessado ter matado o animal.

Nessas circunstâncias, não se está diante de condenação baseada unicamente em elementos inquisitoriais, mas sim de um conjunto probatório harmônico, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Quanto ao pleito de

desclassificação
, verifica-se que a conduta atribuída ao recorrente se enquadra exatamente no art. 32, §§ 1º-A e 2º, da Lei 9.605/98, que, após a Lei 14.064/2020, prevê pena mais grave quando se trata de cão ou gato e aumento se houver morte do animal. No caso, ficou comprovado que o réu, em contexto de violência doméstica, matou a gata da vítima, o que justifica o enquadramento nas formas qualificadas do tipo penal e a
emendatio libelli
realizada em primeiro grau, nos termos do art. 383 do CPP, sem modificar os fatos narrados na denúncia.

No que se refere à
dosimetria
da pena
e ao pedido genérico de
redução
, observa-se que o Juízo de origem fixou a
pena-base
no mínimo legal cominado para o delito em tela (02 anos de reclusão), reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) na
segunda fase
, com base em condenação criminal anterior definitiva (processo 0000147-38.2016.8.08.0011 - art. 129, § 9º, do CP) e, na
terceira fase,
aplicou a causa de aumento do § 2º do art. 32 da Lei nº 9.605/98 (morte do animal) na menor fração (1/6), resultado na pena definitiva de
02
(DOIS) ANOS, 08 (OITO)
MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, além de 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA.

Diante da fundamentação concreta e da observância aos parâmetros legais, não se vislumbra desproporcionalidade apta a justificar intervenção em sede recursal.

No que concerne ao
regime inicial de cumprimento da pena
, o semiaberto foi corretamente estabelecido com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do réu e a pena definitiva fixada em patamar superior a 01 (um) ano e inferior a 04 (quatro) anos. Nessas condições, não há espaço para fixação de regime mais brando, sendo inviável o acolhimento do pedido de regime aberto.

Quanto ao pedido de
concessão da assistência judiciária gratuita
, o Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal possuem entendimento consolidado no sentido de que a aferição da hipossuficiência do condenado deve ocorrer na fase de execução, cabendo ao Juízo competente decidir a respeito.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça

(id 15828635),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se íntegra a sentença condenatória.

Por fim
,
são devidos honorários à Dr(a).

LETICIA FRANÇA MATIELLO OAB/ES 18.294, nomeada como dativa, que arbitro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.